Tribunal: STF
Processo: HC 206309
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com medida liminar, impetrado por Márcio de Campos Widal Filho e outros, em favor de Adriano Moreira Silva, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no HC 670.887/MS.
    Consta dos autos que, com o desenrolar das investigações conduzidas pela Polícia Federal no âmbito da Operação Nevada, foi possível desarticular estruturada organização criminosa dedicada à prática do crime de tráfico internacional de drogas, principalmente cocaína com origem da Bolívia, além de lavagem e ocultação dos capitais oriundos das atividades ilícitas. 
    Após regular trâmite da instrução, o réu foi condenado à pena de 22 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além de 3.496 dias-multa.
    Sobreveio apelação criminal, a qual manteve a condenação por seus próprios fundamentos. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ postulando, em suma, a revogação da prisão preventiva, haja vista o excesso de prazo para a formação da culpa.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa que transcrevo no que interessa:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. RECOMENDAÇÃO PROFERIDA NO HC 634.323/MS. ALEGADA INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. MANDAMUS NÃO SUBSTITUTIVO. 2. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE NO PROCESSAMENTO DA APELAÇÃO. ADOÇÃO DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. PREVISÃO DE JULGAMENTO PARA ESTE ANO. 3. EXCESSO DE PRAZO. CRITÉRIO NÃO MATEMÁTICO. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO DE PANDEMIA. ATRASO NÃO IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. 4. REEXAME DA NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. ART. 316, P. ÚNICO, DO CPP. DISPOSITIVO QUE NÃO SE APLICA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RESSALVA DO RELATOR. 5. ORDEM DENEGADA”. 
    Nesta Corte, o impetrantes reiteram os pedidos pretéritos e enfatizam o excesso de prazo para o julgamento da apelação criminal. 
    Argumentam, ainda, que não houve a avaliação periódica pelas instâncias antecedentes acerca da manutenção da prisão do acusado, nos termos do art. 316, parágrafo único do CPP.
    Postulam liminarmente e no mérito a revogação da constrição cautelar. 
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem sob os seguintes fundamentos:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. “OPERAÇÃO NEVADA”. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PACIENTE CONDENADO ÀS PENAS DE 22 ANOS, 7 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO TANTO DO PROCESSO NA ORIGEM (RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA PARALISADO POR 1 ANO E 2 MESES) QUANTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, VISTO NÃO TER SIDO REAVALIADA NO PRAZO DE 90 DIAS, CONFORME DETERMINAÇÃO DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP (NA REDAÇÃO DA LEI Nº 13.964/2019). DESCABIMENTO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PACIENTE, CONDENADO A MAIS DE 22 ANOS DE RECLUSÃO, PRESO DESDE 20.7.2018. COMPLEXIDADE DO FEITO, COM ELEVADO NÚMERO DE VOLUMES (18 NO TOTAL). PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA, ADEMAIS, QUE SE IMPÕE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP. PACIENTE INTEGRANTE DE NUMEROSA E ARTICULADA QUADRILHA ESPECIALIZADA NO TRÁFICO DE DROGAS, COM ELEVADO PODERIO ECONÔMICO, E QUE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE 2 ANOS. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO CAUTELAR NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PARECER PELO INDEFERIMENTO DA ORDEM”. (eDOC 23)
    Este writ veio a mim distribuído por prevenção à RCL 26.033. (eDOC 20) 
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Inicialmente, acerca do alegado excesso de prazo invocado pela defesa, não verifico possibilidade de acolhimento. 
    Ressalto que, em tais casos, o STF tem deferido ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); e, por fim, c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004). 
    É certo que a inserção do inciso LXXVIII ao art. 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça. 
    Por outro lado, não se pode imaginar ação penal em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, não ser instantâneo ou momentâneo, prolongar-se. O processo implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo. 
    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005). 
    Conforme consta das informações prestadas pelo Tribunal de origem (APCrim n. 0001673-55.2017.4.03.6000), a apelação criminal interposta pela defesa será pautada até dezembro do presente ano, tendo em vista o a dificuldade de digitalização de 18 volumes das interceptações telefônicas, bem como da morosidade criada pela pandemia. Para tanto assentou:
    “Os autos subjacentes, Apelação Criminal nº 0001673-55.2017.403.6000, foram distribuídos neste Tribunal em 06 de maio de 2020. 
    Em 19 de maio de 2020, despachou-se para que a defesa constituída do apelante, ora paciente, apresentasse suas razões de apelação, neste Tribunal, nos termos do artigo 600, §4º, do CPP, conforme havia sido requerido.
    A defesa do ora paciente protestou pela suspensão do prazo para apresentação das razões, até que lhe fosse dado acesso à integralidade das provas cautelares telefônicas e telemáticas produzidas na instrução do processo que se encontrariam em formato físico.
    O juízo a quo, em setembro de 2020, em resposta a ofício deste Relator, informou a impossibilidade de cumprimento da determinação de disponibilização integral dos documentos relacionados à Quebra de Sigilo Telefônico nº 0007098-68-2014.4.03.6000, à defesa do apelante, pois os autos teriam sido encaminhados fisicamente a este Tribunal em 08.01.2020.
    Em 12.01.2021, respondendo a e-mail da defesa do apelante, foi proferido o despacho que segue:
    “Vistos.
    ID 150929960 (e-mail encaminhado pela defesa técnica do acusado Adriano Moreira Silva solicitando agendamento de data para retirada dos Autos nº 0007098-68.2014.403.6000 para oportunizar a apresentação de razões de Apelação): a fim de dar cumprimento ao r. despacho materializado no ID 149454044, ENCAMINHEM-SE os Autos da Interceptação Telefônica (de nº 0007098-68.2014.403.6000, que se encontram apensados à Ação Penal nº 0007118-59.2014.403.6000), compostos por 18 (dezoito) volumes, ao r. Juízo a quo para que, no prazo de 10 (dez) dias, os digitalize e os insira no sistema PJe (incluindo a integralidade das mídias). Uma vez executada a digitalização, DEVERÁ a 1ª instância remeter a este E. Tribunal Regional Federal os Autos da Interceptação Telefônica para que estes sejam novamente apensados à Ação Penal indicada. Traslade-se cópia deste r. despacho para a Ação Penal nº 0007118-59.2014.403.6000, certificando-se o encaminhamento dos Autos da Interceptação Telefônica à 1ª instância. Consigne-se que o prazo recursal que se encontra em curso será oportunamente, após o cumprimento do ora determinado, devolvido à defesa técnica do acusado Adriano Moreira Silva. Referida determinação foi cumprida pela Subsecretaria da 11ª Turma em 13.01.2021.
    Informo a Vossa Excelência que houve a necessidade de encaminhamento dos autos à Vara de origem dada à necessidade de complementação do feito com a integralidade das mídias e à multiplicidade de feitos existentes no PJe em relação à referida operação.
    Informo ainda a Vossa Excelência que referidos autos se trata da “OPERAÇÃO NEVADA” demanda de natureza complexa, pois envolve crime de tráfico de drogas. Acresce-se ainda que o recrudescimento da pandemia e o retrocesso às fases mais rígidas provocaram atrasos no cumprimento de determinadas diligências.
    Não obstante, a citada Operação Nevada já se encontra em fase final de análise, tendo como previsão para ser levada a julgamento em dezembro de 2021”. (eDOC 27)
    Ademais, Ademais, no que concerne à alegação de que não houve a reavaliação da prisão preventiva dentro prazo de 90 dias, verifico que o Superior Tribunal de Justiça decidiu em estrita conformidade com a jurisprudência desta Corte, pois o Plenário do STF, nos autos da Suspensão de Liminar 1.395, firmou entendimento no sentido de que a falta de reavaliação da prisão preventiva, a cada 90 dias, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP, não gera direito à revogação automática da prisão preventiva. 
    No ponto, eu já havia afirmado, em decisões monocráticas anteriores (HC 179.859), que o preso tem direito ao reexame da necessidade da segregação cautelar a cada noventa dias e, na sua ausência, cabe ao Poder Judiciário determinar a sua pronta satisfação. Assim, a falta de revisão da necessidade da prisão preventiva (ex officio) pode acarretar a determinação para a sua realização pelo Magistrado ou Tribunal da origem (HCs 184.769, 187.293 e 189.948; HC 191.187 ED, todos de minha relatoria). 
    Desse modo, não há qualquer ilegalidade a ser reparada quanto à questão. 
    Cito, a propósito, o seguinte precedente: 
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Prisão preventiva decretada após representação do Ministério Público, que, posteriormente, requereu sua substituição por medidas cautelares diversas. Alegação de que o magistrado está obrigado a acolher o segundo pedido formulado. Improcedência. 3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento firmado no sentido de que o julgador não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público. Conquanto o magistrado não possa decretar a prisão preventiva de ofício, pois depende de representação da autoridade policial ou do Ministério Público, ele não está obrigado a revogar a prisão anteriormente decretada, em razão do pedido formulado pelo Parquet. 4. Necessidade de reavaliação da prisão preventiva, à luz do artigo 316, parágrafo único, do CPP. O Plenário desta Corte, nos autos da Suspensão de Liminar 1.395, firmou entendimento no sentido de que a falta de reavaliação da prisão preventiva, a cada 90 dias, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP, não gera direito à revogação automática da prisão preventiva. 5. Agravo improvido. (HC-AgR 195.009, de minha relatoria,2ª Turma, DJe 6.4.21) 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Remeto os autos ao Juiz da origem para que reavalie a prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de setembro de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente